Tribunal: TJDFT
Processo: 0751382-16.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRADIÇÃO. VÍCIO NÃO EVIDENCIADO. CONTRADIÇÃO EXTRÍNSECA AO JULGADO. INCONFORMISMO COM AS RAZÕES EXTERNADAS. OMISSÃO EVIDENCIADA. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS SEM ALTERAR O RESULTADO DO ACÓRDÃO.
I. Caso em exame:
1. Embargos de declaração interpostos ao acórdão que, de forma unânime, manteve a condenação do embargante à pena de 1 (um) ano, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, em regime inicial aberto, substituída a reprimenda corporal por duas restritivas de direitos, mais 60 dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.
II – Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em: (i) analisar se houve contradição entre proposições dispostas no acórdão; (ii) omissão quanto ao exame da tese defensiva para o afastamento da majorante do §2o do art. 141 do Código Penal.
III. Razões de decidir:
3. Os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, mas tão somente ao esclarecimento de eventual dúvida, omissão, contradição ou ambiguidade, nos exatos moldes do artigo 619 do Código de Processo Penal.
4. A contradição passível de correção por meio de embargos de declaração deve estar claramente demonstrada pela presença de afirmações que se revelem logicamente incompatíveis entre si, de modo que a conclusão adotada pelo julgador não possa ser conciliada com os fundamentos apresentados no próprio acórdão.
5. O aplicativo “WhatsApp” deve ser compreendido como uma forma de rede social, considerando que se consolidou como um dos principais instrumentos de disseminação de informações na atualidade. Isso se deve à sua capacidade de permitir que mensagens, imagens, vídeos e outros conteúdos sejam compartilhados instantaneamente com inúmeras pessoas. Diante dessa dinâmica de comunicação ampla e difusa, de rigor o reconhecimento da aplicação da causa de aumento de pena prevista no §2o do artigo 141 do Código Penal.
6. Deve ser sanada a omissão quanto à análise do precedente colacionado pela Defesa que se trata de rede social de natureza diversa e não se aplica ao caso concreto.
IV. Dispositivo:
7. Embargos de declaração parcialmente providos para sanar omissão, sem alteração do julgado.